Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. INDÍCIOS DE PORNOPEDOFILIA E SUSPEITA DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. PRIMA DO PACIENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SUPOSTO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HABILITAÇÃO DAS PATRONAS NOS AUTOS NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA. PROCESSO NO NAC. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO POSTERIOR NOS AUTOS. OMISSÃO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. RISCO À INSTRUÇÃO. FORTE VÍNCULO ENTRE AS FAMÍLIAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O fato de o réu ter sido assistido por um defensor público na audiência de custódia, e não pelas advogadas que, na véspera, requereram habilitação nos autos, não tem o condão de anular o ato nem tornar nula a prisão temporária, pois se trata de ato realizado apenas para verificar a regularidade da prisão realizada pela polícia.
2. Cabe à defesa já constituída manifestar-se perante o juízo do NAC, de forma oral, no momento da audiência, requerendo habilitação e vista dos autos, se necessário.
3. A fixação de outras medidas cautelares não se mostra plausível na fase em que se encontra o feito, devido ao risco de se macular a prova, haja vista o forte vínculo entre as famílias do paciente e da vítima, a qual, inclusive, está naturalizando os abusos sofridos, conforme informações da genitora.
4. Ordem denegada.